Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-80.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Mandado de Segurança - Servidor público municipal inativo – Pleito de manutenção de verba denominada Adicional de Estímulo de Aperfeiçoamento Profissional na composição do benefício previdenciário – Vantagem prevista nos artigos 267 e 298, da Lei 2.018,96, alterados pelos artigos 2o e 3o, da Lei no 2.458/92 – Inconstitucionalidade do dispositivo declarada pelo Colendo Órgão Especial desta

Ementa:
Mandado de Segurança - Servidor público municipal inativo – Pleito de manutenção de verba denominada Adicional de Estímulo de Aperfeiçoamento Profissional na composição do benefício previdenciário – Vantagem prevista nos artigos 267 e 298, da Lei 2.018,96, alterados pelos artigos 2o e 3o, da Lei no 2.458/92 – Inconstitucionalidade do dispositivo declarada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2042678-69.2018.8.26.0000) - Ausência de direito líquido e certo – Segurança denegada – Recurso não provido.